Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BEM PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMÓVEL DECLARADO INDISPONÍVEL POR OUTRO JUÍZO. O bem imóvel penhorado que possui declaração de indisponibilidade por Juízo diverso não pode ser alienado, judicial ou extrajudicialmente, razão pela qual o pedido de nova avaliação não ensejará a possibilidade de venda do bem. Se a medida de nova avaliação é inócua, a decisão agravada não reclama alteração.